Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. É entendimento pacífico que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, sendo desnecessário que o órgão acusatório enumere, na capitulação jurídica do crime, todas as circunstâncias legais, causas de aumento ou diminuição da pena, cabendo ao Magistrado, conforme fatos descritos e apurados na instrução criminal, fazer a subsunção da conduta ao tipo penal com todas as suas qualificadoras, agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes, desde que os fatos estejam narrados na denúncia.
2. Descrito na denúncia que o réu, ao tempo da prática do fato criminoso, era padrasto da vítima, não há se falar em ausência de correlação entre a inicial e a sentença com relação à causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos.
3. Rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato se, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não transcorreu o prazo prescricional do artigo 109, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 7.209/84.
4. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que prestada de forma firme e coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
5. Verifica-se que as versões apresentadas pela vítima nas fases investigativa e judicial se mostram contraditórias ao longo do tempo, ainda que, na fase embrionária da ação penal, houvesse, de fato, indícios de prática de crime sexual, não se podendo afirmar, com certeza inequívoca, que os fatos ocorreram na forma narrada na denúncia, impondo-se a absolvição do acusado em face do princípio in dubio pro reo.
6. Recursos conhecidos. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recurso da Defesa provido e julgado prejudicado o apelo Ministerial.